Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO COM O JULGADO. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, alegando a existência de contradição no julgado. Foram interpostos Recursos Inominados por ambas as partes, sendo que os dois recursos foram conhecidos e improvidos.

2. A alegação da Embargante é no sentido de que há contradição no julgado, acerca da carência, pois ao entender pela manutenção da sentença, para condenar a Embargante a custear o procedimento de parto realizado, incorreu-se em contradição ao disposto na Lei 9.656 de 1998, bem como em relação ao disposto na Resolução do Conselho de saúde Complementar – CONSU no 13/1998.

3. A seguir, a Embargante reapresenta sua argumentação já contida nas razões do Recurso Inominado por ela interposto, no sentido de que deixou de realizar a cobertura do procedimento, pois o contrato das partes se encontrava dentro do prazo de carência.

4. Intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões de Id 51788567, nas quais alega que não se trata de hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois não há contradição ou qualquer das situações que autorizam o seu cabimento, tratando-se de recurso interposto com o intuito meramente protelatório. Ao final, a parte Embargada posicionou-se pela rejeição dos embargos de declaração manejados, bem como pleiteou a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, na forma prevista pelo art.1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

5. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

7. Contudo, quanto à ocorrência de contradição apontada no julgado, não merece prosperar, pois o que a parte Embargante aponta como contradição na verdade, trata-se de insurgência dela em relação à solução a qual chegou esta Turma Recursal. Trata-se de mero inconformismo da Embargante.

8. Isto posto, diante da inexistência de contradição, ou de quaisquer das hipóteses que autorizam a interposição, os embargos de declaração opostos devem ser REJEITADOS.

9. Não se mostra cabível a condenação da parte Embargante em multa, pois não se evidencia intuito meramente protelatório. Contudo, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem o rejulgamento do recurso será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros).

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.